Tribunal: STF
Processo: ARE 1575674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PLANO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS SUPLEMENTAÇÕES. SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉFICIT FINANCEIRO ACUMULADO. NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL. NATUREZA TÉCNICA. PREVISÃO LEGAL COM GÊNESE CONSTITUCIONAL (LEI COMPLEMENTAR 109/01, ART. 21). ELISÃO OU ALTERAÇÃO DOS DESCONTOS APROVADOS. CONCURSO NECESSÁRIO E LEGÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE. INGERÊNCIA INDEVIDA. MITIGAÇÃO. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIÁVEL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. HIGIDEZ DO PLANO. MANUTENÇÃO E REEQUACIONAMENTO. NECESSIDADE. ATOS ILÍCITOS E DE GESTÃO FRAUDULENTA. HIPÓTESE. REPARAÇÃO PELA VIA REGRESSIVA. AÇÃO DE REGRESSO. PEDIDO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2º E 11).



    1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1º, 300, caput e §3º), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.



    2. Diante da natureza mutualista que norteia a previdência privada e do regime de capitalização que paramenta sua base atuarial visando assegurar perenidade ao plano de benefícios, o legislador especial autoriza, com lastro constitucional, que, em havendo déficit financeiro afetando o equilíbrio do plano, sejam exigidas contribuições suplementares dos patrocinadores e participantes segundo o apreendido nos estudos atuariais levados a efeito, independentemente da gênese do resultado deficitário, observada a proporcionalidade das contribuições e a regulamentação advinda dos órgãos reguladores (LC nº 109/01, art. 21).



    3. As suplementações, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições vertidas passam a ser geridas pela entidade, que agregara aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata, tornando inarredável, portanto, que, acaso seja constatado situação deficitária na saúde econômico-financeira dos fundos que adjetivam e são geridos pela entidade de previdência complementar, cabe aos participantes e ao patrocinador equacionarem o havido, fomentando contribuições extraordinárias, a fim de viabilizar a própria subsistência dos benefícios atualmente pagos e aqueles que deverão ser posteriormente concedidos. Isso, ademais, com as ressalvas inerentes à possibilidade de que seja vindicada, em ação regressiva contra os responsáveis pelo havido, a reparação pelos danos que dessa circunstância emergirem.



    4. Subsistindo previsão legal legitimando a cobrança de contribuições extraordinárias dos participantes e do patrocinador com o objetivo de ser equacionado o resultado deficitário do plano de previdência privada (Lei Complementar nº 109/2001, art. 19, parágrafo único, inc. II, c/c art. 21, §1°), não sobejando controvérsia acerca do resultado deficitário apresentado e havendo sido observado no início da cobrança o disposto nas resoluções advindas do Conselho de Gestão da Previdência Privada Complementar, ressente-se de lastro o direito invocado pelos participantes visando a elisão ou modulação do seu concurso para reequilíbrio e preservação do plano, tornando inviável a concessão da medida jurisdicional almejada.



    5. Sobressaindo incontroverso o resultado deficitário do plano que lastreara a criação das contribuições extraordinárias destinadas aos participantes e patrocinadora com embasamento técnico-atuarial, o aduzido no sentido de que o déficit derivara de gestão temerária e ineficiente não se qualifica como fundamento apto a conferir lastro ao direito de elisão ou redução do incremento aprovado no molde regulamentar, porquanto a responsabilização de eventuais responsáveis pelo resultado negativo apurado demanda ação própria e somente após eventual reversão de valores é que poderá resultar em modulação das contribuições dos participantes (LC nº 109/01, art. 21, § 3º).



    6. Simples alegações formuladas no sentido de que a fixação dos valores das contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento do déficit apresentado pelo plano de previdência são excessivas não legitimam a suspensão ou redução das contribuições estabelecidas, pois, patenteado o resultado deficitário, o concurso extraordinário aprovado fora lastreado em estudos técnicos especializados e contara com a chancela dos órgãos reguladores, extirpando a assimilação do aduzido pelos participantes e deixando carente de lastro o direito que vindicam visando a elisão ou redução das contribuições que lhes foram afetadas temporariamente.



    7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11). 



    8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente